Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738396-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 19846496) opostos pelos agravantes ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO contra decisão monocrática deste Relator. Afirmam que é equivocada a conclusão de que os agravantes teriam comercializado as unidades imobiliárias, por isso insistem que o agravado, Banco do Brasil, é quem dispõe da informação quanto a totalidade dos processos em que pediu a preferência de crédito aos devedores hipotecários. Aduzem, portanto, que a decisão de ID 19506141 é obscura. Sem razão os embargantes. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não é o caso dos autos, pois a parte embargante demonstra ter compreendido todo o conteúdo decisório. De todo modo, apenas a título de maior esclarecimento, ressalte-se que, apesar da distinção clara a ser feita entre responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas que integram o polo passivo do processo principal, não se pode olvidar que é fato notório, inclusive amplamente divulgado na internet[1], que os embargantes ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e sua esposa MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO são sócios do grupo JOÃO FORTES, no caso, a pessoa jurídica incorporadora demandada na ação principal, a qual negociou os imóveis. Desse modo, forçoso reconhecer que as informações disponíveis à pessoa jurídica também estão ao alcance dos embargantes, ainda que pessoas físicas, fiadoras do contrato. Portanto, não há que se conceder efeito infringente aos aclaratórios, pois a questão trazida à baila não modifica o conteúdo decisório levado a efeito em sede de liminar em agravo de instrumento. Nesse contexto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, mas sem lhe conceder efeito infringente. Mantida a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Fonte: https://comoinvestir.thecap.com.br/antonio-jose-carneiro-estrategia-investimentos/em 07/09/2020. (Acesso realizado em 08/10/2020 às 13:29) Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator